Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Inviável. Fatos confirmados por laudo pericial e depoimento testemunhais. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto de cabos de energia elétrica, na forma qualificada pelo rompimento de obstáculo. A defesa pede a redução da pena com a exclusão da qualificadora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser excluída.

III. Razões de decidir.

3. Mantém-se a qualificadora de rompimento de obstáculo, quando demonstrado por laudo pericial e depoimento das testemunhas policiais, que declararam ter visualizado os cadeados rompidos pelo acusado, bem como flagraram ele ainda no local do crime e de posse das ferramentas utilizadas no arrombamento e subtração dos cabos de energia elétrica da rede pública de transmissão.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.